Tribunal: TJES
Processo: 5010390-29.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010390-29.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010390-29.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DIFICULDADE DE ACESSO AOS AUTOS DIGITALIZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal. A denúncia narra que, em 11.04.2014, por volta das 20h30, na escadaria próxima à Estrada de Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, o recorrente, em comunhão de desígnios com adolescente, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Matheus de Oliveira Colodette, causando-lhe a morte. O recorrente alegou nulidade por cerceamento de defesa em razão de dificuldade de acesso aos autos após migração para o PJe; pediu a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, diante da confissão do adolescente; e, subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada dificuldade de acesso aos autos digitalizados, após migração para o PJe, gera nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação para a manutenção da pronúncia; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que a mera alegação de dificuldade técnica de acesso aos autos, sem indicação objetiva do ato defensivo impedido ou da prova não examinada, não autoriza a desconstituição da marcha processual.

A certidão de disponibilidade dos arquivos às partes e a apresentação de razões recursais com impugnação específica à pronúncia, à prova oral, aos laudos e às qualificadoras demonstram que a defesa exerceu concretamente o contraditório.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem aprofundamento valorativo reservado ao Conselho de Sentença.

O laudo cadavérico e os demais elementos informativos e periciais demonstram a materialidade do homicídio, pois indicam que a vítima morreu em razão de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

O conjunto probatório fornece suporte mínimo à pronúncia, pois depoimento atribuído a testemunha que estava com a vítima momentos antes do fato indica que o recorrente, conhecido como “Calango”, foi visto deixando a escadaria após os disparos e teria determinado ao adolescente que conferisse a execução.

A confissão do adolescente quanto à autoria exclusiva do homicídio não afasta, por si só, os indícios de participação do recorrente, pois a autoincriminação deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos de prova, especialmente na fase de admissibilidade da acusação.

Eventual contradição balística quanto ao calibre do projétil ou à arma posteriormente apreendida não é suficiente, isoladamente, para afastar a pronúncia, pois deve ser examinada no contexto integral da prova.

Havendo versões contrapostas e elementos mínimos de vinculação do acusado à dinâmica delitiva, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo torpe possui suporte mínimo na narrativa de que o homicídio teria sido motivado por rivalidade relacionada ao tráfico de drogas e por suposta ligação da vítima com grupo rival.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui suporte mínimo nos elementos que indicam que o ofendido teria sido surpreendido em escadaria, quando retornava da escola, e alvejado de forma repentina, sem efetiva possibilidade de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade processual por dificuldade de acesso aos autos digitalizados exige demonstração concreta de prejuízo. 2. A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, ainda que existam versões probatórias contrapostas. 3. A confissão de adolescente quanto à autoria exclusiva do homicídio não afasta automaticamente os indícios de participação do acusado quando o conjunto probatório fornece suporte mínimo à acusação. 4. As qualificadoras devem ser preservadas na pronúncia quando não são manifestamente improcedentes nem inteiramente dissociadas do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 69; CPP, arts. 413 e 563; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.043.938/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, HC nº 1.036.835/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.051.940/AL, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010390-29.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vinicius Lorrá da Silva Correa
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou como incurso no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/90
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 11 de abril de 2014, por volta das 20h30min, na escadaria próxima à Estrada de Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, o recorrente, em comunhão de desígnios com o adolescente Hugner Nascimento Bonfim, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Matheus de Oliveira Colodette, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico, que foram a causa de sua morte.
Ainda segundo a inicial acusatória, o crime teria sido cometido por motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em local de passagem estreita quando retornava da escola.

O recorrente sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria enfrentado dificuldade de acesso integral aos autos após a migração do processo para o PJe. Além disso,
(ii)
pugna pela impronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, especialmente diante da confissão do adolescente H. N. B., que teria assumido a autoria exclusiva do crime. Subsidiariamente,
(iii)
requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O recurso
não merece reparo.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa
não se sustenta.

O recorrente sustenta ter havido prejuízo em razão de dificuldades de acesso aos autos digitalizados após a migração para o sistema PJe.

Contudo, consta dos autos certidão no sentido de que os
arquivos estavam disponíveis às partes e liberados para visualização
. Além disso,
a própria interposição das razões recursais
,
com impugnação específica à decisão de pronúncia, à prova oral, aos laudos e às qualificadoras
, evidencia que a defesa teve condições concretas de exercer o contraditório.

No processo penal, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. A mera alegação de dificuldade técnica, desacompanhada da indicação objetiva de qual ato defensivo deixou de ser praticado ou de qual prova não pôde ser examinada, não autoriza a desconstituição da marcha processual.

Nesse sentido:

[...] O reconhecimento de nulidades no processo penal exige a demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief), o que não se verifica na hipótese em que a defesa apresentou razões escritas devidamente apreciadas, ainda que indeferido o pleito de sustentação oral sob a justificativa de urgência. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.043.938/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

Também
não procede
a insurgência relacionada à
ausência de indícios suficientes de autoria
.

A decisão de pronúncia
encerra juízo de admissibilidade
da acusação, exigindo, para sua manutenção,
prova da materialidade
do fato e
indícios suficientes de autoria
ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, é vedado o aprofundamento valorativo próprio do julgamento de mérito, reservado ao Conselho de Sentença.

Assim, para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri,
não se exige juízo de certeza quanto à autoria,
bastando a presença de
suporte probatório mínimo
, cabendo ao juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Nesse sentido: STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.

No caso, há
prova da materialidade
, consubstanciada no laudo cadavérico e nos demais elementos informativos e periciais constantes dos autos, os quais indicam que a vítima Matheus de Oliveira Colodette morreu em razão de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
ou participação, o conjunto probatório, embora controvertido, fornece suporte mínimo para a manutenção da pronúncia.

O depoimento atribuído a
Guilherme Patrick Matos de Jesus,
que estava com a vítima momentos antes do fato, indica que, após ouvir os disparos, retornou ao local e visualizou o recorrente, conhecido como “Calango”, deixando a escadaria. Ainda segundo a narrativa colhida, o recorrente teria determinado ao adolescente Hugner que conferisse a execução, momento em que novos disparos teriam sido efetuados.

Embora a defesa sustente que o adolescente H. N. B. assumiu integralmente a autoria do homicídio, essa versão não afasta, por si só, os indícios extraídos do conjunto probatório. A autoincriminação do adolescente deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos, sobretudo porque, nesta etapa, não cabe substituir o Conselho de Sentença na valoração definitiva das provas.

A alegada
contradição balística
também não conduz à impronúncia. Eventual divergência técnica quanto ao calibre do projétil ou à arma posteriormente apreendida deve ser
analisada no contexto integral da prova
, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar a admissibilidade da acusação.

Em outras palavras, a tese defensiva não é manifestamente inviável, mas também
não elimina os indícios de participação do recorrente
. Havendo versões contrapostas e elementos mínimos de vinculação do acusado à dinâmica delitiva, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Sem atestar a efetiva responsabilidade penal do recorrente, registro apenas que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a conduzir o processo à fase do
iudicium causae
.

O pedido subsidiário de
decote das qualificadoras
igualmente
não merece acolhimento
.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras
somente devem ser afastadas
quando
manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas do acervo probatório
, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

[...] A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.051.940/AL, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026)

A qualificadora do
motivo torpe
encontra amparo, em tese, na narrativa acusatória de que o homicídio teria sido motivado por rivalidade relacionada ao tráfico de drogas, em razão de suposta ligação da vítima com grupo rival.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
também possui suporte mínimo, pois há elementos no sentido de que o ofendido teria sido surpreendido em uma escadaria, quando retornava da escola, sendo alvejado de forma repentina e sem efetiva possibilidade de reação.

Assim, não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, deve ser
preservada a competência do Conselho de Sentença para a análise definitiva da matéria
.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)